Tribunal: STF
Processo: HC 73694
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
RECONSTITUIÇÃO DE CRIME: LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
FEITO PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. EXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS: CONCESSÃO DE OFÍCIO.
I. - Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal
examinar depoimentos e documentos para avaliar da pertinência ou não
do pedido, formulado pela defesa, de esclarecimentos a serem
prestados pelos peritos sobre o laudo de reconstituição do crime.
II. - HC deferido, de ofício, para anular o acórdão do
Superior Tribunal de Justiça prolatado no RHC 4.506-0/CE e o acórdão
do TJ/CE, prolatado no HC 8.138, determinando que o Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará conheça do referido habeas corpus,
julgando-o, no mérito, como entender de direito.